Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio por policiais quando há consentimento do morador e situação de flagrante delito.

2. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto aos crimes de embriaguez ao volante, resistência e lesões corporais, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo laudo de lesões corporais.

4. A reincidência do réu justifica a fixação do regime semiaberto para a pena inferior a 4 anos e a não substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

5. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício do réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.

6. Recurso conhecido e não provido.